Tribunal: TJMT
Processo: 1080774-54.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080774-54.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PAULO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 691.019.651-15 (EMBARGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), UNIK S.A. - CNPJ: 08.422.119/0001-64 (EMBARGANTE), SERGIO MIRISOLA SODA - CPF: 219.885.268-33 (ADVOGADO), BULLLA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO NO JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO POR UMA DAS PARTES. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO DE RECURSOS CONEXOS. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sem examinar o recurso de apelação interposto pela embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão na análise de apelação interposta por uma das partes configura vício que justifique a interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes, impondo a cassação do acórdão e o reexame conjunto dos recursos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Verificou-se que o acórdão impugnado deixou de apreciar recurso regularmente interposto, limitando-se à análise da apelação da parte adversa, configurando vício de omissão.

5. A jurisprudência reconhece que a ausência de julgamento conjunto de recursos conexos compromete a coerência e a segurança jurídica, impondo a nulidade da decisão proferida de forma isolada.

6. Impõe-se, portanto, a anulação do acórdão para que se proceda ao julgamento conjunto de ambas as apelações, com a devida retificação da autuação processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Acórdão anterior cassado. Determinada a retificação da autuação e o prosseguimento regular do feito, com julgamento conjunto dos recursos.

Tese de julgamento:
"1. A omissão na análise de recurso de apelação interposto por uma das partes configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes.
2. A existência de recursos conexos impõe o dever de julgamento conjunto, sob pena de nulidade da decisão proferida de forma isolada, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, incs. I e II, e parágrafo único; art. 55, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl Cível nº 1035560-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BULLA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto por
JOÃO PUALO PEREIRA DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação revisional de contrato com repetição de indébito c/c danos morais movida em desfavor de
BULLA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.
.

A parte embargante argumenta que, a decisão colegiada incorreu em omissão, uma vez que se limitou a conhecer e prover o recurso do autor, sem qualquer referência ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id. 325112858).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração opostos por
BULLA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto por
JOÃO PUALO PEREIRA DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação revisional de contrato com repetição de indébito c/c danos morais movida em desfavor de
BULLA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que tem razão a parte embargante, isso porque, não houve a apreciação de seu recurso de apelação, se limitando a apreciação do apelo interposto pela parte contrária.

Assim, considerando o erro material supracitado, se faz necessário o acolhimento dos embargos de declaração e cassação do acórdão atacado, possibilitando novo julgamento, dessa vez, incluindo o recurso de apelação interposto pela parte embargante.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“EMENTA EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGADO CÁLCULO EM DESCONFORMIDADE COM O JULGADO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – OCORRÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE JULGAMENTO CONJUNTO – RECURSOS CONEXOS – NULIDADE DO JULGAMENTO ISOLADO –VIOLAÇÃO AO ART. 55, § 3º, DO CPC – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Verificada a existência de omissão quanto ao julgamento conjunto com recurso conexo, a realização de julgamento isolado de forma injustificada viola os princípios da não surpresa e da cooperação processual, o que enseja a anulação do acórdão por violação ao § 3º do art . 55 do CPC, por constituir norma de ordem pública que visa preservar a coerência e a segurança jurídica. 2. Recurso acolhido com efeitos infringentes
.-“ (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10355606620248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2025) (destaquei)

Desse modo, existindo vício na decisão colegiada, se torna impositivo o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
COM EFEITOS INFRINGENTES
, para
cassar o acórdão anteriormente proferido
.
DETERMINO
, ainda, a retificação da autuação processual, com a devida inclusão de ambas as partes na qualidade de apelantes, convertendo-se o presente feito em recurso de apelação, a fim de que tenha regular processamento nos moldes legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025